Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-65.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão parcial do apelante que encontrou o necessário conforto nos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente nos esclarecimentos prestados pela

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão parcial do apelante que encontrou o necessário conforto nos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente nos esclarecimentos prestados pela representante do comércio vítima e testemunhas inquiridas. Apelante flagrado na posse dos bens furtados. Presunção de responsabilidade. Inversão do ônus probatório. Furto consumado. Pleito de afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Rompimento de obstáculo comprovado pela prova oral produzida e laudo pericial do local dos fatos. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Apelante registra antecedente criminal. Afastamento dos maus antecedentes, a pretexto de ter o MM. Magistrado considerado condenação muito antiga e, portanto, abarcada pelo período depurador. Descabimento. Condenações atingidas pelo período depurador podem ser utilizadas para fins de exasperação da pena-base. Precedentes. 2a Fase. Pleito de compensação integral entre confissão e multirreincidência. Impossibilidade. Operada a compensação parcial entre referidas circunstâncias, observando-se a tese fixada no Tema 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3a Fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Regime prisional intermediário fixado na sentença não comporta abrandamento. Réu multirreincidente e portador de antecedentes criminais. Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.
Recurso desprovido.